Tribunal: TJBA
Processo: 8128592-39.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128592-39.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: JULIO DA SILVA CORREIA

Advogado(s)
:
EDGARD PALMEIRA PATTAS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA – AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR – ART. 429, II, DO CPC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA NO ART. 932, IV E V, DO CPC E NA SÚMULA 568 DO STJ – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC).

A impugnação da assinatura e a negativa de contratação deslocam à instituição financeira o ônus de comprovar a validade do contrato, nos termos do art. 429, II, do CPC.

A ausência de prova pericial grafotécnica, somada à divergência evidente de assinaturas e ao uso de documentação pretérita, afasta a presunção de regularidade da contratação e evidencia falha na prestação do serviço.

Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral indenizável, sendo adequado o valor arbitrado na origem.

Mantida a decisão monocrática que negou provimento à apelação, impõe-se o desprovimento do agravo interno, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Agravo interno desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8128592-39.2022.8.05.0001,
em que figuram como apelante/agravante
BANCO C6 S.A
. e como apelado/agravado
J
Ú
LIO DA SILVA CORREIA
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática impugnada, nos termos do voto da Relatora.

Salvador
, .

V